Tribunal: TJPA
Processo: 0851604-72.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851604-72.2020.8.14.0301

APELANTE: PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA, MARCIA REGINA MAUES DA COSTA MIRANDA

APELADO: LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. CDC, ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 543/STJ. MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

I -
Legitimidade passiva solidária: Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva das empresas rés, por força da solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

II -
Lucros cessantes: Configurada a presunção de prejuízo pelo atraso na entrega do imóvel, fixa-se indenização de 0,5% do valor do imóvel, em conformidade com o entendimento do STJ (REsp 1.729.593/SP).

III -
Danos morais: O atraso injustificado e expressivo na entrega do imóvel enseja reparação por danos extrapatrimoniais. O valor de R$ 20.000,00 é razoável e proporcional aos transtornos sofridos.

IV -
Resolução contratual e restituição integral: O inadimplemento contratual por parte das rés autoriza a resolução do contrato com devolução integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação, nos moldes da Súmula 543/STJ.

V -
Taxa SELIC: Indeferida a substituição dos índices de correção monetária e juros de mora pela SELIC, mantendo-se os índices fixados na sentença.

VI -
Conclusão:

(i) Negado provimento aos recursos de Liberty Empreendimentos Ltda. e Plaza SPPD Empreendimentos Ltda.;

(ii) Dado provimento parcial ao recurso de Paulo Fernando Lobato de Miranda e Márcia Regina Maués da Costa Miranda, para determinar a resolução do contrato e a devolução integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851604-72.2020.8.14.0301

APELANTES/APELADOS: PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA E MÁRCIA REGINA MAUÉS DA COSTA MIRANDA

ADVOGADOS: LUCIANA NEVES GLUCK PAUL E OUTROS

APELADO/APELANTE: PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

APELADO/APELANTE:

LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

ADVOGADO: CRISTIANA NORONHA TITAN

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação, interpostos por
PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA, LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA e pelos autores

PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA E MÁRCIA REGINA MAUÉS DA COSTA MIRANDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela provisória de urgência antecedente.

Narra a inicial que

em 14/07/2017 as partes firmaram um contrato de cessão de obrigações sobre uma unidade autônoma futura do empreendimento Br Concept Office Residence, no valor de R$ 164.755,18, alegam atraso na entrega do imóvel, cuja conclusão deveria ocorrer 36 meses após a venda de 60% das unidades, formularam pedido de aluguéis mensais (lucros cessantes) de R$ 1.647,18, indenização de R$ 30.000,00 por danos morais e nulidade da cláusula contratual de prazo de entrega.

Sentença proferida pela procedência parcial dos pedidos para pagamento de 0,5% do valor do imóvel por 36 meses como indenização de lucros cessantes e R$ 20.000,00 por danos morais, rateados entre os autores.

Apelação interposta por
PAULO FERNANDO LOBATO E MÁRCIA MAUÉS: 1) Questionam o valor das indenizações fixadas como insuficientes; 2) Reiteram a abusividade da cláusula contratual e a necessidade de reparação plena; 3) Pleiteiam a restituição integral dos valores pagos no montante de R$ 164.755,18, acrescidos de correção monetária e juros de mora, desde o desembolso, em virtude do descumprimento do contrato e rescisão contratual.

Apelação interposta por LIBERTY EMPREENDIMENTOS: 1) Afirma ilegitimidade passiva, pois não era responsável pela construção do imóvel; 2) Contesta a condenação por danos morais e materiais, alegando inexistência de relação de consumo.

Apelação interposta por PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS: 1) Declara ilegitimidade passiva, pois não firmou contrato diretamente com os autores; 2) Alega que a sentença se baseou em premissas equivocadas, negando responsabilidade solidária.

Contrarrazões apresentadas pelos autores onde defendem a manutenção da sentença, alegando relação de consumo e responsabilidade solidária das empresas.

Contrarrazões das Empresas onde contestam as alegações autorais, reforçando a ausência de culpa pelos danos.

É o relatório. Peço julgamento (plenário virtual).

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851604-72.2020.8.14.0301

APELANTES/APELADOS: PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA E MÁRCIA REGINA MAUÉS DA COSTA MIRANDA

ADVOGADOS: LUCIANA NEVES GLUCK PAUL E OUTROS

APELADO/APELANTE: PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

APELADO/APELANTE:

LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

ADVOGADO: CRISTIANA NORONHA TITAN

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

1.
Conhecimento dos Recursos

As apelações são tempestivas, encontram-se subscritas por advogados devidamente habilitados e atendem aos pressupostos de admissibilidade recursal. Assim, conheço de todos os recursos interpostos.

2.
ANÁLISE DO RECURSO DE LIBERTY EMPREENDIMENTOS:

2.1. Legitimidade Passiva:

A Liberty Empreendimentos sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que não foi responsável pela construção do imóvel. Contudo, o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que todas as empresas que integram a cadeia de fornecimento de um empreendimento imobiliário são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor.

O artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) prevê expressamente a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo, o que inclui incorporadores, construtores e outros participantes na comercialização do imóvel. Assim, a Liberty Empreendimentos deve ser mantida no polo passivo da demanda, sendo legítima para responder pelas obrigações decorrentes do contrato firmado.

2.2. Lucros Cessantes:

Quanto à condenação ao pagamento de lucros cessantes, a jurisprudência consolidada do STJ reconhece a presunção de prejuízo em casos de atraso na entrega de imóvel adquirido para fins de moradia ou investimento (REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12/03/2019). O descumprimento contratual gera prejuízo presumido ao consumidor, pois o imóvel representa, na hipótese, fonte de potencial renda ou moradia futura. Assim, a fixação de 0,5% sobre o valor do imóvel como indenização por lucros cessantes é adequada e está em consonância com o entendimento do STJ.

O valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE ESTABELECEU LUCROS CESSANTES DE 1% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO DO CONTRATO
- ATÉ EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE - NEGOU O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR -
OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER FIXADOS CONFORME PARAMETRO RAZOÁVEL, A FIM DE QUE CUBRA PREJUÍZO EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS QUE O COMPRADOR PODERIA AUFERIR A TITULO DE ALUGUEIS DO IMOVEL, O QUE, SEGUNDO AS REGRAS DE MERCADO SE DÁ ENTRE O,5 E 1% DO VALOR DO IMOVEL ATUALIZADO, SENDO INSUFICIENTE E, PORTANTO, NÃO RAZOÁVEL SUA FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ADIMPLINDO, VEZ QUE ESTE NÃO É COMPATIVEL COM O ALUGUEL DE IMOVEL DO MESMO PADRÃO
- QUANTO AO TERMO A QUO - NÃO HAVENDO INDÍCIOS DE QUE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DAR-SE-Á DE FORMA INDEVIDA, NÃO HÁ QUE SE PRESUMIR QUE NÃO SIRVA AO SEU FIM - DOCUMENTO QUE PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRICULA E O FINANCIAMENTO - DEVE, IN CASU, PERMANECER COMO TERMO AD QUEM DOS LUCROS CESSANTES - SALDO DEVEDOR NÃO PASSIVEL DE CONGELAMENTO, VEZ QUE A CORREÇÃO SE DESTINA APENAS À REPOSIÇÃO MONETÁRIA DO VALOR - RECURSO NÃO CONHECIDO SOBRE A QUESTÃO DA NULIDADE DA CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A BASE DE CALCULO DOS LUCROS CESSANTES SEJA O VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL.

1.

A devolução da questão referente à nulidade da clausula de prorrogação do prazo é inoportuna, dado que constitui-se questão de fundo ainda não apreciada pelo juízo, agravo que não se conhece, nesta parte;

2.

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória pleiteada pelos autores, ora agravantes, determinando a prestação de lucros cessantes no percentual de 1% sobre o valor adimplido até a expedição do “habite-se”, mas negando o congelamento do saldo devedor;

3.

Agravante requer reforma para fixação da base dos lucros cessantes sobre o valor do imóvel atualizado, estabelecimento do termo final com a efetiva entrega das chaves e congelamento do saldo devedor;

4.

Os lucros cessantes são devidos na base do valor do contrato atualizado, vez que, é sobre o valor do imóvel que se afere o valor do aluguel que o comprador poderia estar percebendo, caso o prazo de entrega fosse observado pela construtora;

5.

Com o “habite-se” individualiza a matrícula e permite a efetivação do financiamento, devendo ser o termo final para os lucros cessantes, desde que não haja comprovação de irregularidades em sua expedição, o que não se vislumbra in casu;

6.

considerando que a correção do saldo devedor é mero fator de atualização da moeda, não se vislumbra pertinente o argumento com o qual os recorrentes buscam seja reformada a decisão e atribuído efeito ativo, para congelamento do saldo devedor, sendo, pois, neste ponto escorreita a decisão agravada.

7.

Recurso Conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para alterar a base de cálculo dos lucros cessantes, fixando-a no valor de contrato do imóvel atualizado. (0008262-16.2016.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017. Publicado em 27/03/2017) (grifo nosso)

2.3. Danos Morais:

No tocante aos danos morais, o atraso excessivo na entrega do imóvel supera o mero aborrecimento, afetando a segurança e as expectativas legítimas dos consumidores. Nesse sentido, já decidiu o STJ que o descumprimento contratual reiterado, aliado à frustração da confiança depositada, enseja reparação por danos extrapatrimoniais.

O constrangimento suportado pelo autor é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00
. Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos"
. Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado. Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso. Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022). (Grifei).

Assim, no caso dos autos, resta demonstrada a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, entendo que o valor arbitrado pelo juiz é adequado ao caso.

A quantia de R$ 20.000,00, fixada pelo juízo de origem, mostra-se proporcional e suficiente para compensar os transtornos sofridos.

Dessa forma, nego provimento ao recurso de Liberty Empreendimentos.

3. ANÁLISE DO RECURSO DE PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS:

3.1. Legitimidade Passiva

A Plaza SPPD Empreendimentos também alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de não ter firmado contrato diretamente com os autores. Todavia, conforme já fundamentado no recurso da Liberty Empreendimentos, as empresas que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC. Logo, a Plaza SPPD é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

3.2. Lucros Cessantes

O atraso na entrega do imóvel implica, igualmente, a presunção de lucros cessantes. A fixação de 0,5% sobre o valor do imóvel como indenização segue entendimento pacífico do STJ, conforme já mencionado. Não há reparos a serem feitos nesse ponto da sentença.

3.3. Danos Morais

No que diz respeito aos danos morais, a tese já foi amplamente debatida, e entendo que o atraso na entrega do imóvel, por prazo superior ao previsto contratualmente, gera evidente abalo à esfera extrapatrimonial dos consumidores. Os fundamentos expostos no recurso da Liberty Empreendimentos aplicam-se igualmente ao caso da Plaza SPPD.

3.4. Taxa SELIC

A Plaza SPPD pleiteia a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora. Contudo, no presente caso, é inaplicável a substituição do índice de atualização fixado em sentença, uma vez que este foi devidamente fundamentado e segue os parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil e pelas disposições do contrato firmado entre as partes.

Quanto aos índices aplicados a título de correção monetária, o STJ pacificou o entendimento de que, afastada má-fé da Construtora no atraso, é devida a correção monetária do saldo devedor, deve-se substituir o índice do INCC pelo do IPCA, salvo se o INCC for menor:

“CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA DAS CHAVES. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA ECONÔMICA DAS OBRIGAÇÕES. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 395, 884 E 944 DO CC/02; 1º DA LEI Nº 4.864/65; E 46 DA LEI Nº 10.931/04.

1. Agravo de instrumento interposto em 01.04.2013. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 12.03.2014.

2. Recurso especial em que se discute a legalidade da decisão judicial que, diante da mora do vendedor na entrega do imóvel ao comprador, suspende a correção do saldo devedor.

3. A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco às dívidas de valor.

4. Nos termos dos arts. 395 e 944 do CC/02, as indenizações decorrentes de inadimplência contratual devem guardar equivalência econômica com o prejuízo suportado pela outra parte, sob pena de se induzir o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e o enriquecimento sem causa de uma das partes.

5. Hipótese de aquisição de imóvel na planta em que, diante do atraso na entrega das chaves, determinou-se fosse suspensa a correção monetária do saldo devedor. Ausente equivalência econômica entre as duas obrigações/direitos, o melhor é que se restabeleça a correção do saldo devedor, sem prejuízo da fixação de outras medidas, que tenham equivalência econômica com os danos decorrentes do atraso na entrega das chaves e, por conseguinte, restaurem o equilíbrio contratual comprometido pela inadimplência da vendedora.

6.
Considerando, de um lado, que o mutuário não pode ser prejudicado por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor.
Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento.” (STJ – REsp nº 1.454.139 – RJ – 3ª Turma – Relatora Ministra Nancy Andrighi – Data do Julgamento 03/06/2014 – Data da Publicação 17/06/2014).

Incorreta, portanto, a aplicação da alegada taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia).

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de Plaza SPPD Empreendimentos.

4. ANÁLISE DO RECURSO DE PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA E MÁRCIA REGINA MAUÉS DA COSTA MIRANDA:

4.1. Resolução Contratual e Devolução de Valores

Os apelantes postulam a resolução do contrato, com a devolução integral dos valores pagos, devidamente corrigidos. Nesse ponto, assiste razão aos autores, uma vez que o atraso excessivo na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual apto a justificar a resolução do pacto, conforme artigo 475 do Código Civil. A devolução dos valores pagos deve ser integral, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação.

Destaco que se trata de relação consumerista, onde o autor é parte hipossuficiente da relação de consumo e necessita de amparo com inversão do ônus probatório, aplicando-se a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Por fim, a restituição deve ocorrer de forma integral, sem parcelamento, conforme entendimento consolidado do STJ:

É entendimento pacífico nesta Corte Superior que o comprador inadimplente tem o direito de rescindir o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e, consequentemente, obter a devolução das parcelas pagas, mostrando-se razoável a retenção de 20% dos valores pagos a título de despesas administrativas, consoante determinado pelo Tribunal de origem. 3 -
Esta Corte já decidiu que é abusiva a disposição contratual que estabelece, em caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, a restituição dos valores pagos de forma parcelada, devendo ocorrer a devolução imediatamente e de uma única vez.
(RCDESP no AREsp 208018 SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 05/11/2012).

Vejamos o Tema 577 dos Recursos Especiais Repetitivos, cujo paradigma foi o REsp 1300418/SC, tendo a 2ª Seção do STJ firmado em 13/11/2013 a seguinte tese:

Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.

4.2. Lucros Cessantes

A fixação de 0,5% sobre o valor do imóvel para cálculo dos lucros cessantes está em conformidade com a jurisprudência do STJ, não havendo necessidade de majoração ou alteração. Trata-se de critério objetivo e razoável para compensar o prejuízo presumido em decorrência do atraso na entrega do imóvel, como já mencionado na análise das apelações das rés.

4.3. Danos Morais

Os autores requerem a majoração dos danos morais. Todavia, entendo que a quantia fixada pelo juízo de origem (R$ 20.000,00) é suficiente para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.

Dessa forma, dou provimento parcial ao recurso de Paulo Fernando Lobato de Miranda e Márcia Regina Maués da Costa Miranda, apenas para determinar a resolução contratual com a devolução integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora desde a citação.

5. DISPOSITIVO:

Diante do exposto, voto no sentido de:

(i) negar provimento ao recurso de Liberty Empreendimentos, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau quanto a essa parte;

(ii) negar provimento ao recurso de Plaza SPPD Empreendimentos, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau quanto a essa parte;

(iii) dar provimento parcial ao recurso de Paulo Fernando Lobato de Miranda e Márcia Regina Maués da Costa Miranda, para determinar a resolução do contrato e a devolução integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024